Tribunal: TJPA
Processo: 0802597-21.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802597-21.2023.8.14.0006

APELANTE: ISAIAS ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802597-21.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: ISAIAS ALVES DO NASCIMENTO.

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. PROCEDENTE. APELANTE NÃO TEVE A POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. TENTATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque ao depoimento da vítima, embora na fase policial, uma vez harmônico com declarações de testemunhas na fase instrutória.

2 – Assiste razão a defesa quanto ao redimensionamento da pena-base a fim de afastar a valoração negativa do art. 59, do CP, referente a conduta social, uma vez utilizada fundamentação inidônea, portanto, merecendo reanálise.

3 – Percebe-se pela instrução que o recorrente não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Tentativa configurada. Incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
ISAIAS ALVES DO NASCIMENTO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou
às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente em regime fechado, mais 70 (setenta) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro (ID 14963598).

As razões recursais culminaram no pleito absolutório, por insuficiência de provas e negativa de autoria, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja desclassificado o crime para a modalidade tentada, com a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3, assim como redimensionada a pena-base, afastando-se a valoração negativa referente a conduta social (ID 14963613).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial pugna pelo conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 14288698.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para afastar a circunstância desfavorável da conduta social (ID 15184253).

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais a defesa da apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa, na medida em que baseada nas declarações das testemunhas policiais que não teriam presenciado a prática do crime, mas tão somente participaram da prisão do apelante.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo Juiz primevo não merece qualquer reparo, neste particular, visto que se mostra adequada as provas obtidas no curso da instrução e aliadas ao que foi coletado na fase policial, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado a recorrente. Vejamos.

Narra a denúncia que:

"(...)

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas proximidades quando tomaram conhecimento de que o ora denunciado havia sido detido e apanhado por populares, que foram ao local e detiveram e encaminharam o ora denunciado ao Hospital Metropolitano para procedimentos cabíveis, além de ouvirem a vítima Luíza de Paiva Gurjão, tendo esta dito que estava em via pública andando com sua bicicleta, oportunidade em que fora abordada pelo ora denunciado, que fingindo estar armado, com a mão por baixo da camisa, anunciou o assalto, empurrou a vítima no chão junto com sua bicicleta e tomou sua bolsa que estava na cestinha na bicicleta, mas que a motocicleta de Isaias não quis funcionar, momento em que a vítima percebeu que o ora denunciado não estava armado, e puxou de volta a bolsa e saiu correndo e gritando, momento em que populares desconhecidos abordaram Isaias e passaram a lhe agredir até a chagada da Guarnição, mas que não viu pois entrou em sua casa. (...)."

Extrai-se dos autos que durante a instrução processual foram inquiridas duas das testemunhas arroladas na exordial acusatória, sendo os policiais militares Luís Wedson Vieira dos Santos e Kleberson Luiz Sousa de Almeida, que atuaram na prisão do apelante.

Segundo se extrai da versão do policial Luís Wedson Vieira dos Santos, na data do fato receberam a informação, via CIOP, de que um nacional estaria sendo agredido por populares logo após ter praticado um roubo. Ao chegarem ao local se depararam com o réu embaixo de uma motocicleta e acionaram o resgate, encaminhando a vítima para a seccional de polícia, tendo esta relatado que trafegava pela via pública quando o apelante, em uma motocicleta, se aproximou e puxou a sua bolsa. Todavia, populares interviram e impediram a ação do meliante. A testemunha diz ainda ter reconhecido o réu como o elemento preso no momento da abordagem, concluindo não ter sido encontrada nenhuma arma na posse dele (ID 14963586).

De acordo com as declarações da testemunha Kleberson Luiz Sousa de Almeida, foi acionado pelo CIOP, sobre um nacional que estava sendo agredido após ter praticado um roubo. Foi até o local se deparando com o apelante embaixo de uma motocicleta. Acionou-se o socorro para conduzir o réu para o hospital.

No local dos fatos uma senhora se identificou como vítima, alegando que o apelante teria subtraído a sua bolsa, contudo, reagiu a sua investida e após lutar com ele, conseguiu puxar sua bolsa de volta. Diz também que populares presenciaram o fato impedido que que o réu saísse do local.

A testemunha alega também ter reconhecido o apelante, durante a instrução processual,

como a mesma pessoa presa na data do fato (ID 14963587 e ID 14963588).

O apelante, por sua vez, negou os fatos, alegando que na data do evento delituoso estava trabalhando, como mototaxista, e trafegava pela via pública quando, ao desviar de um buraco, esbarrou na vítima que estava em uma bicicleta, e veio a se assustar passando a gritar. Em seguida populares saíram de uma casa e passaram a agredi-lo (ID 14963589 e ID 14963590)

A vítima não foi inquirida em juízo, entretanto, durante sua oitiva na delegacia de polícia, por ocasião da elaboração do auto de prisão em flagrante, descreveu a conduta do apelante durante a execução do crime, cujos relatos apresentam harmonia com o contexto da prova testemunhal produzida em juízo, como se confere:

“... No dia 08/02/2023, por volta das 13:45, saiu de seu local de trabalho, COLÉGIO SISTEMA, e se dirigiu para sua casa conduzindo sua BICICLETA ELÉTRICA. Informa que ao trafegar pela Rua Primeira, em frente a casa de n° 43, Bairro Maguari, Município de Ananindeua-PA, foi abordada por um indivíduo, identificado posteriormente como sendo o nacional ISAIAS ALVES DO NASCIMENTO, em uma MOTOCICLETA, COR BRANCA, PLACA QDD-9J70. Informa que ISAIAS, mediante grave ameaça, exigiu que a depoente entregasse a sua BOLSA FEMININA, COR VERMELHA, a qual estava na cestinha da bicicleta. A depoente ressalta que a todo momento ISAIAS simulava estar armado, colocando a mão por debaixo da camisa. A depoente informa que ISAIAS veio para cima dela e jogou a sua bicicleta no chão, conseguindo assim subtrair a bolsa. Em seguida ele tentou evadir-se do local na motocicleta dele. Neste momento, a depoente viu que a motocicleta de ISAIAS não ligava e percebeu que ele não estava armado, foi quando ela puxou sua bolsa das mãos dele. A depoente declara que gritou durante todo o fato, ocasião em que após ter recuperado sua bolsa, populares desconhecidos, os quais estavam passando pela rua, chegaram no local. A depoente imediatamente adentrou na sua casa, a qual ficava próxima e não viu o que aconteceu com ISAIAS. A depoente informa que momentos depois soube que ISAIAS havia sido agredido pelos populares. Em seguida, ISAIAS foi encaminhado ao hospital e a depoente compareceu à Seccional da Cidade Nova. Ao ser perguntada se ISAIAS chegou a lhe lesionar durante o fato, respondeu que não. Ao ser perguntada se ISAIAS chegou a ficar em posse da sua bolsa, respondeu que sim, porém depois conseguiu recuperar ela puxando da mão dele. (...)” (TEXTUAIS. Depoimento da vítima Luiza de Paiva Gurjão, na delegacia de polícia, conforme ID 14963554, fl. 15).

De modo que, em que pese o depoimento prestado pela ofendida na esfera policial não tenha sido submetido ao crivo do contraditório, todavia nada impede seja utilizado para convencimento do magistrado, desde que em harmonia com outras provas judicializadas, como é o caso destes autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DA PRÁTICA PELO ADOLESCENTE. RECUPERAÇÃO DA RES. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA ALIADO AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CORRUPÇÃO DO MENOR.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menores quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento dos delitos.

-
O reconhecimento inequívoco feito pela vítima na fase policial é elemento probante de grande relevância, devendo ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, mormente porque em harmonia e confirmada pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apesar da vítima não ter ratificado diante do MM. Magistrado. Apresentando-se em destaque o depoimento da testemunha policial ouvida em juízo, bem como as palavras do adolescente, que foi ouvido em juízo da Vara da infância e juventude, e juntando seu depoimento nos presentes autos
.

- Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.

- Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013867-30.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CONSIDERADAS NEGATIVAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI GRAVE E BENS QUE NÃO FORAM RECUPERADOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, ainda que em sede policial, juntamente com a análise das imagens e os itens apreendidos com o Apelante no momento do flagrante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. 2. Quanto às circunstâncias do delito, estas foram negativamente valoradas por todo modus operandi que devidamente justificado pelo magistrado primevo as considerou além do tipo penal. 3. As consequências do crime, foram valoradas negativamente pelo fato de não terem sido reavido todos os bens subtraídos da empresa de tabaco, dessa forma, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 4. O pedido de continuar respondendo o recurso em liberdade não é cabível em sede de apelação. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”. (10032748, 10032748, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, publicado em 2022-06-30).

Cumpre pontuar que não existem óbices para o julgador se valer dos elementos de informação obtidos no curso da investigação policial, para formar o seu livre convencimento motivado, desde que não se baseie exclusivamente nelas, conforme dicção do art. 155 do CPP.

Deste modo, importante trazer-se à baila ensinamentos do renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, quando, ao discorrer a respeito do art. 155 do CPP, pontuando a reforma introduzida pela Lei nº. 11.690/2008, leciona:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas se tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos. O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou a desejar, uma vez que somente se reafirmou o entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a reforma teria sido ousada se excluísse a ressalva “exclusivamente” do art.155, caput, do CPP. O juiz não poderia formar sua convicção nem fundamentar sua decisão com base nos elementos advindos da investigação. A ressalva final é natural e, igualmente, consagrada na jurisprudência: excetuam-se as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.16 ed.rev.atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.p.403).

Sobre o tema temos os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB). MÉRITO. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. REJEITADA. DA EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. REJEITADA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE APENAS NA PENA DE MULTA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de roubo qualificado (art. 157, §2ª, inciso II, do CPB), praticado pelo apelante ABMELEQUE FIGUEIREDO DE ARAÚJO e mais um comparsa que não foi identificado, em face da vítima Suzana Carvalho Xavier, conforme da testemunha Anderson Cardoso da Silva (Policial Militar), fls.85 e depoimento da vítima no inquérito policial (fls. 12-13)

No inquérito policial a vítima Suzana Carvalho Xavier, relatou detalhes de toda empreitada criminosa, que foi devidamente complementada pelas informações do depoimento

do policial militar Anderson Cardoso da Silva, prestado em juízo, que ratificou as informações prestada pela vítima.
Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do magistrado para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.
(precedentes). Assim, rejeito as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas levantadas pela defesa. [...]

Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir a pena de multa fixada pelo juízo a quo

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.Raimundo Holanda Reis”. (2018.01774526-35, 189.444, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, publicado em 2018-05-09) (grifei).

De modo que,

o apelante não apresentou argumento satisfatório apto a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que utiliza na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autor da conduta ilícita objeto do presente feito, que resultou na sua condenação.

Portanto, não restam dúvidas que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento se encontram evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado
.

03 -DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

Assiste razão à defesa, pois as provas coletadas tanto na fase inquisitiva como em juízo deixam claro que o apelante não concluiu a ação delitiva, na medida em que logo após subtrair a bolsa da ofendida, esta revidou sua ação e

a puxou de volta, logrando êxito na recuperação de seu bem. De maneira que não há se falar em crime consumado, devendo ser aplicada a tentativa, nos moldes do art. 14, II, do CP.

A defesa pugna ainda pela aplicação do patamar máximo para diminuição da pena, qual seja, 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o apelante não teve

a posse da bolsa da vítima, havendo apenas uma luta pela posse do bem, cuja

ação foi

interrompida pela intervenção de terceiros.

Para se estabelecer o patamar adequado, é imprescindível a análise do
inter criminis
percorrido pelo apelante durante a ação criminosa.

Vejamos.

A defesa em suas razões recursais assevera que “
o acusado sequer chegou a tirar a bolsa da posse da vítima, tendo havido uma luta pela posse do bem, de sorte que até alça do objeto veio a ser danificado, oportunidade em que populares intervieram na situação o seguraram e começaram a agredi-lo
”.

A ofendida por sua vez disse que “
ISAIAS, mediante grave ameaça, exigiu que a depoente entregasse a sua BOLSA FEMININA, COR VERMELHA, a qual estava na cestinha da bicicleta. A depoente ressalta que a todo momento ISAIAS simulava estar armado, colocando a mão por debaixo da camisa. A depoente informa que ISAIAS veio para cima dela e jogou a sua bicicleta no chão,
conseguindo assim subtrair a bolsa
.
Em seguida ele tentou evadir-se do local na motocicleta dele. Neste momento, a depoente viu que a motocicleta de ISAIAS não ligava e percebeu que ele não estava armado, foi quando ela puxou sua bolsa das mãos dele
. A depoente declara que gritou durante todo o fato, ocasião em que após ter recuperado sua bolsa, populares desconhecidos, os quais estavam passando pela rua, chegaram no local”.

Logo, não restam dúvidas que o
inter criminis,
ao contrário do alegado pela defesa, cessou não em sua fase inicial, mas, na fase intermediária, já que o apelante chegou a ameaçar e se apossar do bem da vítima, não se consumando por motivos alheios a sua vontade, pois a vítima ao perceber que o apelante não estava armado e com dificuldades de sair do local na sua motocicleta, puxou de volta sua bolsa, conseguindo recuperá-la.

Sobre o
inter criminis
e seu patamar de redução, o STJ assim se manifestou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...].
3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
4. [...]. 6. Agravo desprovido”. (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (grifei)

De modo que assiste razão à defesa quanto a desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado, contudo, não em seu patamar máximo.

04-
DA DOSIMETRIA DA PENA.

No âmbito da dosimetria da pena, o apelante pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, pois, o Magistrado
a quo
, quando da análise das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, majorada a pena-base acima do mínimo legal considerando como vetor negativo os antecedentes criminais e conduta social do apelante, porém, ambas fundamentadas na sua vida pregressa, portanto, incorrendo a decisão em
bis in idem
.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa, exasperando-a no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, assim como 60 (sessenta) dias multa, em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, relativas aos antecedentes criminais e conduta social do recorrente.

Para melhor compreensão, confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena (ID 14963598):

"(...)

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: não detém bons antecedentes criminais (processos 00122390320138140006 e 0004493-94.2010.8.14.0201), conforme certidão de ID 86420627.

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada à prática de crimes;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois a ofendida recuperou o bem subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras.

(...)" (grifei)

No entanto, observa-se que consta fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção a análise do vetor negativado, porém, tão somente em relação a conduta social, como argumentado pela defesa em suas razões, pelo que procedo sua reanálise.

Concernente à conduta social, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”.(Tema Repetitivo nº.1077)

Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito do convívio social, familiar e laboral do apelante.

Vislumbro ainda que o Magistrado
a quo
justificou a negativação da conduta social na

prática de crimes, portanto, tendo como base os antecedentes criminais do apelante
.

Ocorre que não se revelou escorreito o procedimento adotado, eis que se confunde com os antecedentes criminais do apelante, já valorado negativamente, portanto, incorrendo a decisão no
bis in idem
, razão pela qual
afasto a negativação do vetor,

para tê-lo como neutro
.

Portanto, tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais),
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
, exacerbando a pena a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Na
segunda fase dosimétrica
inexiste circunstância atenuante a considerar. Por outro lado, presente a agravante da reincidência, uma vez que o apelante registra condenação transitada em julgada pela prática de outros crimes, contudo, uma vez não considerada pelo Juízo primevo, e sendo recurso exclusivo da Defesa, com base no princípio do
non reformatio in pejus
, deixo de levar em consideração.

Na
terceira fase da dosimetria da pena
, por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, e tendo o apelante percorrido metade do
inter criminis
, entendo pela diminuição da pena, anteriormente dosada, ao patamar de metade (1/2),
passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 05 (cinco) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva na ausência de outras circunstâncias a considerar
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e dou
PARCIAL PROVIMENTO, para desclassificar o crime de roubo consumado para a modalidade tentada, bem como redimensionar a pena privativa de liberdade
imposta ao apelante
, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/01/2024